Tribunal: STF
Processo: RE 772443
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA INCONSTITUCIONALIDADE. NORMA LOCAL. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E Nº 356 DO STF.



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário.



    2. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não podem ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “DIREITO CONSTITUCIONAL - AÇÃO DIRETA DE INCOSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL - CONCESSÃO DE AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS - FETRAM - ENTIDADE SINDICAL - ILEGITIMIDADE ATIVA - PERTINÊNCIA TEMÁTICA - INEXISTÊNCIA - CARÊNCIA DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.